Tribunal: STJ
Processo: 0012741-21.2016.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1504448 - RJ(2019/0139131-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: SONIA MARIA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL.
CEF.
JUIZADOS
ESPECIAIS
FEDERAIS.
COMANDO NORMATIVO VINCULADO INCAPAZ DE SUSTENTAR
A TESE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA DO PLEITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, em ação
ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, contra decisão a
qual declarou a impossibilidade processual da atuação da CEF como
assistente simples em Juizado Federal (art. 10 da
e
Lei n. 9.099/1995)
declinou da competência para processar e julgar o feito à Justiça estadual.
No Tribunal
, o agravo não foi provido. Nesta Corte, o recurso
a quo
especial não foi conhecido.
II - Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o
entendimento segundo o qual o agravo de instrumento deveria ter sido
interposto perante a Turma Recursal, e não no Tribunal Regional Federal,
motivo pelo qual o recurso nem sequer fora conhecido.
III - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal.
IV - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação
dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a
, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos
quo
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Documento eletrônico VDA54488015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 49737d85-2b96-46b1-aa76-000abe0df41f

V - Na espécie, da simples leitura das razões recursais, constata-
se que a recorrente não vinculou qualquer dispositivo à referida tese, razão
pela qual se apresenta evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o
teor da Súmula n. 284 do STF.
VI - Ainda que assim não fosse, mesmo que se
considerado como violados os arts. 1o-A da
e 3o da
Lei n. 12.409/2011
ambos não contém comando normativo suficiente a
Lei n. 13.000/2014,
sustentar a tese recursal, motivo pelo qual o recurso não merece ser
conhecido, a teor da Súmula n.
: "É inadmissível o recurso
284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 49737d85-2b96-46b1-aa76-000abe0df41f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1504448 - RJ (2019/0139131-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: SONIA MARIA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL. CEF. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMANDO
NORMATIVO VINCULADO INCAPAZ DE SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. DEFICIÊNCIA
DO PLEITO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, em ação
ordinária de responsabilidade obrigacional securitária, contra decisão a
qual declarou a impossibilidade processual da atuação da CEF como
assistente simples em Juizado Federal (art. 10 da
e
Lei n. 9.099/1995)
declinou da competência para processar e julgar o feito à Justiça estadual. No
Tribunal
, o agravo não foi provido. Nesta Corte, o recurso especial não
a quo
foi conhecido.
II - Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o
entendimento segundo o qual o agravo de instrumento deveria ter sido
interposto perante a Turma Recursal, e não no Tribunal Regional Federal,
motivo pelo qual o recurso nem sequer fora conhecido.
III - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal.
IV - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos
indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto
interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
V - Na espécie, da simples leitura das razões recursais, constata-se
que a recorrente não vinculou qualquer dispositivo à referida tese, razão pela
qual se apresenta evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
VI - Ainda que assim não fosse, mesmo que se considerado como
violados os arts. 1o-A da
e 3o da
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014,
ambos não contém comando normativo suficiente a sustentar a tese recursal,
motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido, a teor da Súmula
n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço do agravo para não
art. 253,
a
conhecer do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Diante desta decisão foi interposto Recurso Especial pela ora recorrente, o qual não foi
conhecido com fundamento na Súmula 284 do STF, apesar do entendimento do Exmo.
Desembargador, com a devida vênia, entende a ora agravante que o recurso aviado
demonstrou claramente as violações alegadas, não tendo se limitado a fazer simples referência
a dispositivo de lei. Percebe-se no recurso fundamentação acerca dos dispositivos violados, e
delimitando a controvérsia discutida, o que impede a aplicação da Súmula 284 do STF no
presente caso. Neste sentido, discute-se exaustivamente na peça recursal a violação dos artigos
3° da
artigo 1°-A da
fundamentando e delimitando os
Lei 13.000/2014;
Lei 12.409/2011,
exatos pontos em que houve a negativa de vigência aos mencionados artigos.
[...]
Observa-se que as teses acima transcritas coincidem com o da decisão recorrida, sendo
que os argumentos tratados no Recurso Especial, rebatem exatamente os mesmos temas
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

fundamentados no acórdão. Ademais, pode-se observar também nos mesmos trechos
transcritos que a fundamentação é clara, rebatendo especificamente os pontos pretendidos
restando, portanto, clara a controvérsia e afastando a incidência da súmula 284 do STJ. Ao
analisar os autos, percebe-se que a matéria tratada foi integralmente levada ao TRF2, inclusive
por via de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, tendo sido devidamente
debatida a incompetência do juízo estadual, permitindo a exata compreensão da controvérsia,
apto a afastar a incidência da súmula 284 do STF. Assim, analisando-se o recurso especial
aviado, nitidamente percebe-se que a menção ao dispositivo violado foi devidamente
acompanhada da fundamentação jurídica pertinente, corroborada, inclusive, por entendimento
jurisprudencial dos tribunais pátrios colacionados na peça recursal.
[...]
Embora a ação tenha sido ajuizada contra a seguradora demandada, é necessário
salientar que, desde 1988, o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) assumiu
permanentemente a responsabilidade pelo equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices
públicas de seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, independentemente da
data de celebração do contrato, e, mais recentemente, a partir de 2010, passou a garantir, de
forma direta, as coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices, deixando
de contar com a prestação de serviços que até então era demandada às seguradoras. Como
consequência, o FCVS suporta diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro
habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66,
ficando a CEF responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de
Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. Aliás, o interesse
da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Federal para julgar as
demandas que envolvam questões relacionadas ao Seguro Habitacional do Sistema financeiro
de Habitação (SH do SFH) foi expressamente reconhecido por maioria de votos, quando do
provimento do Recurso Extraordinário no 827.996/PR, gerador do tema 1.011 de repercussão
geral.
[...]
8 Neste passo, por força do disposto na decisão e na Súmula 150, do STJ, se a causa
envolver a discussão acerca do SH/SFH, se as seguradoras ou a CEF informarem o interesse
do FCVS na demanda, a Justiça Estadual deverá remeter o processo para Justiça Federal
avaliar o interesse do CCFCVS. O relevante precedente do e. Supremo Tribunal Federal
aplicou, portanto, em leading case idêntico ao dos autos, o entendimento de que “é da Justiça
Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute
contrato de seguro vinculado à apólice pública”. Tal decisão tem efeito vinculante e é de
aplicação imediata aos processos em curso. Diante disso, restou pacificado que a CEF tem
interesse nas demandas que tenham como razão do pedido a apólice pública (ramo 66) do
seguro Habitacional, na qualidade de Administradora do FCVS, fundo este responsável por
tais obrigações. Assim, como corolário dessa realidade, a competência para processamento e
julgamento destas demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal é da
Justiça Federal. Neste ponto, importa frisar que de acordo com o que prevê o
I da
art. 109,
Constituição Federal, é de competência da Justiça Federal processar e julgar “as causas em que
a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

[...]
Em resposta ao clamor pela definição da questão da competência, já que a matéria vinha
sendo insistentemente discutida nas demandas que envolvem o seguro habitacional sem que
houvesse consonância da jurisprudência pátria, gerando absoluta insegurança jurídica, o
Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de
reconheceu a existência de
5/10/2018,
repercussão geral da matéria. Assim, a Corte Superior se propôs a “definir os contornos da
norma do art.109, I, da Constituição Federal, nas causas securitárias de imóveis residenciais,
nas quais a Caixa Econômica Federal – empresa pública federal – indica possuir interesse por
ser legalmente designada como administradora do Fundo de Compensação da Variação
Salarial (FCVS).” Em julgamento realizado por sessão virtual, entre
e
19/06/2020 27/06/2020,
por maioria de votos, o recurso extraordinário foi provido para declarar a competência da
Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo
FCVS. Isso se deve ao fato de que, diante da inviabilidade do modelo do seguro habitacional
em sua forma sui generis, inúmeros esforços legislativos tomaram forma no intuito de garantir
que as apólices públicas do seguro habitacional, ainda que extintas, pudessem oferecer a
devida cobertura aos danos previstos. Neste contexto, foi promulgada a MP 513/2010, que
teve a sua constitucionalidade reconhecida, e foi posteriormente convertida na
a qual previu que o FCVS estaria autorizado a assumir os direitos e
Lei 12.409/2011,
obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação e oferecer cobertura
direta aos contratos decorrentes da extinta apólice pública. Ao regulamentar a referida norma o
CCFCVS previu que o FCVS atuaria por meio de sua administradora, a CEF.
[...]
Pois bem, diante da definição do interesse da CEF nas ações que envolvam a apólice
pública (ramo 66) do Seguro Habitacional do SFH, nos resta conjugá-la com o art.109, I da
CF, que estabelece como critério definidor de competência a ratione personae, assim, estando
ou podendo estar a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é inequívoca a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia. Portanto, se a norma
vigente prevê que à CEF compete representar judicialmente o FCVS, devendo assumir a sua
defesa, ingressando nas demandas que discutam sinistros cobertos por apólices públicas (ramo
66), resta evidente que estas demandas deverão tramitar perante a Justiça Federal em
observância ao
I da CEF.
art. 109,
[...]
Na mais recente decisão sobre o tema, proferida no dia 26.06.2020, no RE 827996-PR,
em regime de repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça
Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro
habitacional (decisão anexa). O relevante precedente do e. Supremo Tribunal Federal aplicou,
portanto, em leading case idêntico ao dos autos, o entendimento de que “é da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública”.
[...]
Ao tratar do marco temporal para ingresso da CEF nos processos e remessa dos autos
para a Justiça Federal, o referido acórdão estabeleceu como parâmetro para início da obrigação
de remessa dos autos para a Justiça Federal, a edição da MP 513/2010 – MP (que resultou na
. Nesse sentido, definiu que os casos que já estavam em curso no dia
Lei 12.409/2011)
26.11.2010, data em que a referida MP entrou em vigor, deveriam ter tratamento diferente dos
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

casos que foram distribuídos após essa data. O voto vencedor estabeleceu que os casos que já
estavam em curso quando a MP entrou em vigor deveriam ser remetidos para a Justiça Federal
apenas se ainda não tivessem sentença de mérito prolatada até 26.11.2010. Os demais casos
que já estavam em curso antes de 26.11.2010 e que já tinham sentença de mérito prolatada na
data em que a MP entrou em vigor, devem permanecer na Justiça Estadual, podendo a União e
/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS nessa esfera.
[...]
É relevante destacar que o referido acórdão definiu, de modo expresso, que os critérios
que haviam sido estabelecidos no Recurso Especial no 1.091.393 (repetitivo), de relatoria da
Min. Nancy Andrighi, estão superados. Ao tratar da suposta necessidade de demonstração do
comprometimento do FCVS, o referido voto reconhece claramente que “há informações da
Secretaria do Tesouro Nacional de que existe relevante risco de comprometimento do
patrimônio do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)”, de modo que “a
dúvida acerca da necessidade de comprovação desse requisito foi dissipada com a edição da
MP 633/2013”. Ademais, no que diz respeito à necessidade de comprovação de celebração dos
contratos entre 02.12.1988 e 29.12.2009, tal requisito foi superado já que restou
expressamente reconhecido pelo STF que antes da edição da Medida Provisória no 1.671/1998,
todas as apólices do SH/SFH são do ramo público
[...]
Assim, conclui que: “Compete à Caixa Econômica Federal – CEF representar judicial e
extrajudicialmente os interesses do FCVS” (art. 1o-A da
, a qual deverá
Lei 12.409/2011)
assumir sua defesa e ingressar nos feitos em andamento que discutam sinistralidade que possa
atingir o FCVS”. Ademais, no que diz respeito à manifestação da CEF, a decisão indica que
pode ser espontânea ou provocada por quaisquer das partes, bem como estabelece que a CEF
tem interesse nas causas em que discuta matéria securitária no âmbito do SH/SFH.
[...]
Neste passo, por força do disposto na decisão e na Súmula 150, do STJ, se a causa
envolver a discussão acerca do SH/SFH, se as seguradoras ou a CEF informarem o interesse
do FCVS na demanda, a Justiça Estadual deverá remeter o processo para Justiça Federal
avaliar o interesse do CCFCVS. Vale destacar, por fim, que a decisão é expressa e mandatória:
“Possuindo a referida empresa pública federal interesse jurídico no feito, há de ocorrer o
imediato deslocamento do feito para a Justiça Federal, nos termos do inciso I do
da
art. 109
CF, a qual definirá a presença dos elementos configuradores desse interesse.” Neste sentido,
quando os autos estiverem tramitando no juízo competente, Justiça Federal, restará às partes a
discussão quanto a legitimidade dos autores, ou seja, se a apólice dita pública é, de fato,
revestida dessa natureza assim se confirmará. Importa frisar que, ainda que caso a CEF
entenda que não se trata de apólice pública, configurado estará a ausência de interesse de agir
dos autores a culminar na extinção do processo sem resolução do mérito.
[...]
Portanto, reconhecido que o interesse da CEF nas referidas ações decorre da Lei, nos
termos do
I da CF, a competência para conhecer e julgar as demandas que envolvam
art. 109,
SFH é da Justiça Federal. Sendo assim, os processos em trâmite devem ser remetidos para o
âmbito federal, de modo a permitir a válida manifestação da CEF e a consequente apreciação
do pedido de ingresso.
[...]
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

Nestes aspectos, o STF, por meio do voto vencedor do Min. Gilmar Mendes, trouxe à
luz, com o devido cuidado e clareza, a questão do interesse da CEF nas demandas que
envolvem o Seguro Habitacional do SFH e a consequente competência federal para o
julgamento destas demandas, bem como questões acessórias e intransponíveis quando da
análise de questão tão complexa e minuciosa, merecendo destaque: a) que as apólices firmadas
antes de 1998 são incontestavelmente do ramo 66, portando, apólices públicas, b) a atuação
das seguradoras como prestadoras de serviços na operação do SFH, c) o reconhecimento da
ilegitimidade das seguradoras para figurar no polo passivo em demandas que envolvam a
apólice pública do seguro habitacional.
[...]
Ainda que a necessidade de ingresso da CEF tenha sido pacificada pelo STF no
julgamento do RE 827.996, cabe aqui demonstrar que os demais Tribunais do país já aplicam
o entendimento de forma incontroversa. Veja-se, inclusive, que a decisão interlocutória que
deu origem ao recurso de Agravo de Instrumento dos Autores neste processo aplicou
corretamente o precedente vinculante do STF ao caso concreto, não obstante a decisão de
reforma do Tribunal Local. Com efeito, havia grande controvérsia quanto ao tema de direito
que foi objeto de afetação por duas Seções distintas do e. Superior Tribunal de Justiça em 2
(dois) recursos repetitivos
e 1.091.393/SC. Ocorre que ambos os recursos
REsp 1.091.363/SC
repetitivos foram julgados antes da vigência da Lei no 13.000, de 18 de junho de 2014, que
alterou a
Inclusive, nesse sentido, a Exma. Presidente do Superior Tribunal
Lei 12.409/2011.
de Justiça, Min. Laurita Vaz, consignou na decisão já transcrita anteriormente e proferida nos
autos do AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.623.794 - PR (2016/0231732-8), que a
aplicação da
não foi objeto do julgamento dos referidos recursos repetitivos.
Lei no 13.000/14
Além disso, no julgamento do RE 827.996, o Supremo Tribunal Federal consignou
expressamente que as questões aventadas no julgamento do STJ foram superadas com a
comprovação do caráter deficitário do FCVS, bem como com a correta interpretação no que
diz respeito a necessidade de ingresso da CEF na qualidade de administradora do FCVS. No
mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos mais diversos cantos do país,
como se vê dos precedentes referidos, todos no sentido de que a CEF é parte legítima para
figurar no polo passivo das demandas relativas ao seguro habitacional e, portanto, a Justiça
Federal é o Juízo competente para o julgamento dessas ações.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

Ao que se tem dos autos, a Corte de origem, ao julgar o agravo de instrumento
interposto pela recorrente, decidiu não conhecê-lo, mediante a seguinte fundamentação (fls.
326-329):

Como visto no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
em face de SONIA MARIA DE PAULA DOS SANTOS objetivando cassar a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Serra da Seção Judiciária do Espírito Santo, assim
vertida:
Trata-se de Ação Ordinária/Imóveis proposta em face da SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A, objetivando a condenação
da Ré ao pagamento dos valores necessários à reparação integral dos seus respectivos
bens imóveis, deteriorados pela sua má construção, bem como ao pagamento de multa
decendial.
A presente demanda foi inicialmente ajuizada perante a Justiça Estadual do
Espírito Santo, Comarca de Serra. Decisão daquele Juízo determinou a remessa dos
autos à Justiça Federal, sob a alegação de que há interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal em ingressar no feito.
Inicialmente, considerando que esta Vara Federal de Serra detém competência
Cível e dos Juizados, é necessário verificar sob qual rito deverá tramitar a presente
ação, caso seja fixada a competência desta Vara para processar e julgá-la. Para esta
análise, devemos considerar o valor da causa, bem como o teto dos Juizados Federais de
60 (sessenta) salários mínimos.
No presente caso, o valor atribuído à causa levou em consideração o somatório
de cada ação individualizada que compõe este litisconsórcio. Assim, em conta simples,
dividindo-se o valor total da causa pelo numero de autores, verifica-se o valor que deve
ser atribuído a cada causa, individualmente. E tal valor encontra-se abaixo do teto limite
dos Juizados Especiais Federais. Assim, não temos uma ação com valor elevado
tramitando pelo rito ordinário, mas várias ações de valor pequeno, em litisconsórcio,
tramitando cada uma pelo rito dos juizados.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, em se tratando
de litisconsórcio ativo voluntário, afere-se o teto, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial, a partir do valor individual da causa.

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (ART. 3o, CAPUT, E § 3o DA
.
LEI 10.259/2001)
LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE.

1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
(cf. AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, D Je
AREsp 384.682/SP,
AgRg no
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, D Je
07/10/2013;
AREsp 349.903/RJ,
12/09/2013;
AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, D Je
. 2.
REsp 1373674/SC,
19/09/2013)
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

Segundo precedentes deste Superior Tribunal "em se tratando de litisconsórcio ativo
facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o
valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60
(sessenta) salários mínimos" (AgRg no R Esp 1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, DJe
. 3. Agravo regimental não provido. (AGRESP 201202018358,
05/06/2013)
MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:
..
26/03/2014
DTPB:.)
Ainda:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL
DE CADA LITISCONSORTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a
competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor,
individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários
mínimos. Precedentes.
Agravo regimental improvido. (AGRESP
Súmula 83/STJ.
201202148368, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:
.. DTPB:.)
05/06/2013
No mesmo sentindo firmou orientação o Fórum Nacional dos Juizados Especiais
Federais – FONAJEF, no ENUNCIADO no. 18,
:
in verbis
Enunciado no. 18 – No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação
de competência deve ser calculado por autor.
Assim, nos termos da fundamentação acima, do valor atribuído à causa, bem como do
número de autores que compõem o polo ativo da presente demanda, deve o feito tramitar sob o
rito especial dos Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o
o, da Lei no.
art. 3
10.259/2001, ressaltando que esta competência é absoluta, em observância ao § 3o do mesmo
artigo.
Determinado o rito pelo qual a ação deve tramitar, passemos a analisar acerca da
legitimidade da Caixa Econômica Federal para intervir no feito.
Nos termos da Lei no. 12.409 de
em seu
o-A, compete à Caixa
25/05/2011,
Art. 1
Econômica Federal – CEF representar judicialmente e extrajudicialmente os interesses dos
FCVS. Ainda, no § 1o-A do mesmo artigo, a CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas
ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas
subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS.
O terceiro juridicamente interessado pode, com o escopo de defender interesse próprio,
intervir voluntariamente no processo. Essa intervenção por iniciativa própria do terceiro, na
chamada “intervenção voluntária”, envolve apenas dois institutos, quais sejam: assistência e
oposição. No caso, não há que se falar em litisconsórcio necessário, uma vez que a CEF não é
nem co devedora nem devedora solidária do evento impugnado. Assim, a CEF só poderá
intervir, no presente caso, como Assistente Simples.
Ocorre que, nos Juizados Especiais Cíveis, de acordo com o
da Lei no. 9.099/95,
art. 10,
não se admite a assistência simples, pois o procedimento adotado orienta-se pelos critérios da
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre
que possível, a conciliação ou transação.
Seja como for, por zelo, é importante registrar que a jurisprudência do TRF-2, em sua
elevada maioria, fixou entendimento no sentido de que, mesmo em ações do rito ordinário, a
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

CEF não deteria interesse em funcionar nem mesmo como assistente simples, em questões
relacionadas ao FCVS. Isso porque, apesar da mudança legislativa levada a efeito pela
sobre a Lei no. 12.409/11, permaneceu hígida a interpretação dada pelo STJ em
Lei 13.000/14
sede do EDcl nos EDcl no
sob a sistemática de Recurso Repetitivo. Por
REsp 1091393/SC,
todas as manifestações do TRF-2 nos termos acima, indico o Acórdão 0013747-
97.2015.4.02.0000 (2015.00.00.013747-4), Relatado pelo Desembargador Federal SERGIO
SCHWAITZER, julgado em 21.07.2016, sobre processo similar e desta Vara de Serra.
Isto posto, DECIDO o seguinte:
Declaro que o valor da causa relacionado a cada litisconsorte ativo facultativo é menor
que 60 (sessenta) salários mínimos e CONVERTO O PRESENTE PROCEDIMENTO PARA
O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, nos termos da fundamentação acima
apresentada, pelo que determino a remessa dos autos à SECOD para a correção da Classe,
devendo constar a Classe 51001;
Com base na Súmula 150 do STJ (Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas), declaro a impossibilidade processual da atuação da CEF como Assistente
Simples em sede de Juizado Federal (art. 10 da
e DECLINO DE
Lei 9.099/95)
COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito à Justiça Estadual;
Como consequência, em conformidade com a Súmula 224 do STJ (Excluído do feito o
ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz
Federal restituir os autos e não suscitar conflito), deixo de suscitar conflito de competência;
Publique-se para intimação das partes.
Após o prazo recursal para as partes, com ou sem recurso, intime-se a CEF através de
mandado, tendo em vista que os autos tramitam de forma física.
Por fim, não havendo recurso algum, devem os autos ser devolvidos à sua Vara de
origem, na Justiça Estadual, Comarca de Serra, observadas as cautelas legais.
Havendo recurso, suspenda-se o feito até a decisão do mesmo.
Para fins de registro, parece-me que se houver recurso, o mesmo seria direcionado ao
TRF-2 apenas se versar sobre a conversão do rito ordinário para o rito do JEF. Por sua vez, se
o recurso impugnar apenas a possibilidade da CEF funcionar como assistente simples (apesar
do
da
, mas reconhecer a mudança de rito, tal recurso deveria ser
art. 10
Lei 9.099/95)
direcionado à TR/ES.
Cumpra-se.”
Com efeito, a
que instaurou os Juizados Especiais Cíveis e
Lei no 10.259/2001
Criminais no âmbito da Justiça Federal preceituou que a competência para processar e julgar
as demandas nestes Juizados tem natureza absoluta e, nas matérias de natureza cível, observa-
se a regra geral do valor da causa, a teor do artigo 3o da mencionada norma.
Nos termos da decisão objurgada, o Juízo
concluiu que “(...) nos termos da
a quo
fundamentação acima, do valor atribuído à causa, bem como do número de autores que
compõem o polo ativo da presente demanda, deve o feito tramitar sob o rito especial dos
Juizados Especiais Federais, nos termos do que dispõe o
o, da Lei no. 10.259/2001,
art. 3
ressaltando que esta competência é absoluta, em observância ao § 3o do mesmo artigo.”
Neste contexto, firmada a competência absoluta do Juizado Especial Federal de
Serra, todas as questões trazidas à discussão estarão sujeitas, em grau de recurso, à
análise pela Turma Recursal.
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

Assim sendo, tendo o Juízo
fixado a competência do Juizado Especial
a quo
Federal de Serra para processamento e julgamento, o presente Agravo de Instrumento
não merece ser conhecido, sob pena de haver uma cisão de competência sem autorização
legal.
Pelo exposto, não conheço do Agravo de Instrumento.

Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido o entendimento segundo o qual
o agravo de instrumento deveria ter sido interposto perante a Turma Recursal, e não no
Tribunal Regional Federal, motivo pelo qual o recurso sequer fora conhecido.
Para infirmar o referido fundamento, a recorrente alega que:
Não obstante o fato de o magistrado cumular as duas funções, sendo responsável pelo
Juizado Especial Federal e também pela Vara da Justiça Federal, nota-se que a decisão
recorrida foi proferida na qualidade de Juiz da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Serra
/ES, tanto que na decisão há o declínio da competência para o Juizado Especial. Dessa forma,
não há que se falar em competência da Turma Recursal para conhecimento da lide, pois seria o
caso somente se a decisão fosse proferida pelo Juizado Especial, o que não ocorreu e nem
poderia já que é uma decisão que declina competência para o juizado especial, logo, a lide
tampouco estava sob apreciação do Juizado no momento em que foi proferida a decisão. (fls.
386-387)

A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Na espécie, da simples leitura das razões recursais, constata-se que a recorrente
não vinculou qualquer dispositivo à referida tese, razão pela qual se apresenta evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS À
ATIVIDADE
EMPRESARIAL.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA E PRECEDENTE RELACIONADO COM O IPI. EFEITO
VINCULANTE.
INEXISTÊNCIA.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1. "Revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos
intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados
gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do
objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim" (
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
EAREsp n. 1.775.781/SP,
DJe de
.
11/10/2023,
1/12/2023)
2. A conformidade do acórdão com essa orientação jurisprudencial enseja a aplicação do
óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
3. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do
STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao
dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE
4. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável
ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
5. O caráter vinculante dos precedentes e dos enunciados da súmula do STJ em matéria
infraconstitucional (art. 927, III e IV, do CPC) se dá em relação à tese jurídica firmada, sendo
certo que a aplicação analógica das razões de decidir adotadas nos precedentes, embora
possível e até desejável para coerência do sistema, opera no campo da argumentação jurídica e
não da vinculação formal-obrigatória estabelecida pelo
do CPC.
art. 927
6. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal
violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo da Fazenda Pública conhecido para não conhecer do recurso especial. Agravo
da empresa contribuinte conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.770/RJ,
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.

Ainda que assim não fosse, mesmo que se considerado como violados os arts. 1o-
A da
e 3o da
ambos não contém comando
Lei n. 12.409/2011
Lei n. 13.000/2014,
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

normativo suficiente a sustentar a tese recursal, motivo pelo qual o recurso não merece ser
conhecido, a teor da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO À
SUSTENTAÇÃO DA TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os dispositivos indicados como violados não possuem comando normativo para
sustentar a tese recursal. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. As teses relacionadas aos arts. 1o, § 1o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
do
art. 12
Decreto-
e
do CTN, não foram objeto de análise pelo Tribunal de
Lei 1.598/77;
art. 110
origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o requisito
do prequestionamento.
3. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a jurisprudência desta Corte é
uníssona no sentido de que "não podem ser apontados como paradigmas acórdãos proferidos
em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência
ou ação rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.421.140/BA,
julgado em
DJe de
.
18/3/2024,
20/3/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.671.297/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável
ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como violado não
contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
3. A conformidade do entendimento externado no acórdão recorrido com a orientação
jurisprudencial deste Tribunal de que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo
pericial, podendo respaldar sua convicção em outros elementos probatórios existentes no
processo, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

4. A revisão do juízo de correlação que o acórdão recorrido realizou entre as contas
autuadas e os serviços bancários elencados na lista anexa à LC n. 116/2003 pressupõe, na
hipótese, reexame de prova, tarefa essa inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.713.068/GO,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:45:53
Código de Controle do Documento: 8128b1f5-8a38-4e0f-a32b-8109c3695d94

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.504.448 / RJ
Número Registro: 2019/0139131-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00127412120164020000
05000217920164025006
127412120164020000
201600000127412
201650065000216 5000217920164025006
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: SONIA MARIA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADA
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
AGRAVADO
: SONIA MARIA PAULA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ALBA SOARES DE AGUIAR - ES004241
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
Documento eletrônico VDA54470198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 4bc9d3fa-52c7-45bf-b88b-86cb5e57b53f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 4bc9d3fa-52c7-45bf-b88b-86cb5e57b53f